Tribunal: STF
Processo: HC 212168
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 690.484/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO QUE NÃO FOI DEBATIDA NO ACÓRDÃO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. TESE QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA NORMA PROCESSUAL PENAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. EMPREITADA DELITIVA. ATUAÇÃO DO AGRAVANTE DISTINTA E MAIS GRAVOSA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICOPROCESSUAL ENTRE O AGRAVANTE E OS DEMAIS CORRÉUS.



    Agravo regimental improvido” (págs. 1 do doc. eletrônico 15).



    Busca-se a concessão da ordem “a fim de que seja redimensionada a pena imposta, reduzindo-a para 20 anos de reclusão, afastando-se as circunstâncias judiciais negativas (porque inerentes ao próprio tipo penal) e decotando-se parcela da reprimenda manifestamente desproporcional e violadora do princípio da isonomia ou reduzindo-a a patamar próximo do mínimo legal” (pág. 15 da petição inicial). 



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator daquela Corte que indeferiu liminarmente a petição inicial do HC 690.484/SP, porquanto “a matéria de fundo - suposta ilegalidade na fundamentação da pena-base, no patamar de aumento da primeira fase, inclusive com base em fato novo subsequente (julgamento dos corréus em outra ação penal, aos quais foi imposta reprimenda menor) - não foi debatida na Corte de origem no julgamento do Agravo Regimental Criminal n. 0003143-36.2019.8.26.0000/50000” (pág. 3 do doc. eletrônico 15).



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    No mais, depois de comparar as condutas praticadas pelo paciente e os demais corréus, o Superior Tribunal de Justiça, para afastar eventual concessão da ordem, de oficio, afirmou que “a participação do agravante na empreitada delitiva foi distinta e até mais gravosa, circunstância apta a justificar o recrudescimento da pena em relação àquela aplicada aos demais corréus” (pág. 6 do doc. eletrônico 15), fato que não só impede a incidência do art. 580 do CPP como também inviabiliza o propósito da defesa de ser atribuída ao paciente a mesma reprimenda imposta aos demais comparsas, condenados, aliás, em ação penal distinta.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: HC 89.695/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Plenário; HC 119.398/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 115.393/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; RHC 197.901 ED/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 129.463/MT, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; e RHC 58.939/SP, de relatoria do Ministro Clóvis Ramalhete, Primeira Turma, este assim ementado:



    “HABEAS CORPUS NÃO CONSTITUI VIA PRÓPRIA PARA CONFRONTAÇÃO DE DOIS PROCESSOS E, NELE, VERIFICAR A IDENTIDADE DE SITUAÇÕES DE CO-RÉUS, NO ENTANTO APENADOS EM PROCESSOS SEPARADOS. - INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP SE OS RÉUS SE VIRAM PROCESSAR EM AÇÕES DISTINTAS, O RECURSO BEM SUCEDIDO DE UM, NO PROCESSO RESPECTIVO, NÃO APROVEITA A OUTRO, EM OUTRA AÇÃO PENAL, AINDA QUE ALEGADA A UNIDADE DA SITUAÇÃO DELITIVA. […]. III. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Ainda que fosse possível superar os referidos óbices processuais, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, sendo certo, ademais, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator